Tribunal: STF
Processo: Rcl 58830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
  
 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Terezinha Alves dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Estado de Sergipe, em face de decisões proferidas pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, no processo nº 202001006014, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante noticia que a pretensão inicial era de fornecimento do medicamento “Prolia (Denosumabe) 60mg”, para tratamento de Osteoporose. Narra que interpôs recurso inominado em face do Estado de Sergipe e do Município de Aracajú/SE, para combater sentença pela qual extinto o processo sem resolução de mérito, entendendo pela incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Sergipe, em razão da necessária inclusão da União no polo passivo da demanda. Menciona que o referido recurso teve seu provimento negado, mantendo-se a sentença. Diz acerca da negativa de provimento do agravo regimental e da negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto.
 
 3.	Sustenta não ser impositivo o chamamento da União a processos judiciais de fornecimento de medicamentos ou prestação de serviço de saúde devidamente registrados/autorizados pela Anvisa. Alega não haver, nos casos da espécie, litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, dispondo a parte autora de autonomia e liberdade para oferecer a demanda em face de qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, conforme entendimento desta Suprema Corte.
 
 4.	Assevera que o fundamento utilizado pela Turma Recursal de incorporação de novas tecnologias, que culminou com apresentação diversos recursos, não se aplica ao caso em destaque tendo em vista que o medicamento requerido possui registro válido na Anvisa.
 
 5.	Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão do ato impugnado. Pleiteia, no mérito, seja o pedido julgado procedente, para cassar as decisões reclamadas, determinando-se o fornecimento do medicamento “Prolia (Denosumabe) 60mg”, requerido nos termos da inicial. Busca o benefício da justiça gratuita.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	Concedo a gratuidade de justiça pleiteada.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
 
 11.	No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).
 
 12.	Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, no julgamento dos respectivos embargos de declaração:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”
(RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020).
 
 13.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, constata-se que a Turma Recursal, em decisão monocrática, conheceu do recurso inominado interposto, para negar-lhe o provimento, em decisão assim ementada (grifos nossos):
 
“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRE TRATAMENTO/PROCEDIMENTO/MATERIAL/MEDICAMENTNÃO INCORPORADO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793. RESPONSABILIDADE COMUM DOS ENTES PARA FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO AO USUÁRIO DO SUS. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESSARCIMENTO A POSTERIORI DO ENTE QUE SUPORTOU A DESPESA, DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ORÇAMENTÁRIO DE CADA ENTE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU NOVOS USOS DE TECNOLOGIAS JÁ EXISTENTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSÁRIA A INCLUSÃO DO REFERIDO ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RE 855.178 ED. ENUNCIADO Nº 78 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TJ/SE. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS ATÉ NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4ºDO CPC. REMESSA DOS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 5º, II DA LEI 12.159/09. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
 
 14.	A Turma Recursal reclamada negou provimento ao agravo regimental interposto no recurso inominado, em acórdão assim ementado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEMANDA QUE VERSA SOBRE TRATAMENTO / PROCEDIMENTO / MATERIAL / MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO ROL DOS PROCEDIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 DA CF. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 793. ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo e dispensado de preparo, em razão da gratuidade que ora lhe defiro.
2- Sustenta o recorrente, em síntese, que o julgamento monocrático foi de encontro aos dispositivos constitucionais que reconhecem a solidariedade dos entes públicos. Registra que o medicamento tem registro na ANVISA e cabe ao poder público o fornecimento de medicamento não padronizado, quando presentes os seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
3- O CPC prevê a possibilidade de decisão monocrática nas hipóteses previstas no art. 932, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, ante a jurisprudência firmada nesta Corte Recursal, no sentido do não acolhimento das alegações recursais.
4- A despeito das alegações recursais, conforme já delineado no decisum vergastado, as demandas judiciais que versam sobre o fornecimento das chamadas tecnologias não incorporadas ou novas tecnologias ao Sistema Único de Saúde, devem ter a participação da União no polo passivo.
5- Consectário lógico é o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual para conciliar, processar e julgar a presente demanda com o consequente deslocamento desta para o Juizado Especial da Justiça Federal.
6- Ademais, frise-se que o entendimento esposado pelo Relator é firmado neste Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos reiterados julgados, inclusive dos transcritos na decisão vergastada.
7- Dessa forma, não se vislumbra razões para reformar a decisão monocrática combatida.
8- Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Regimental para LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática incólume por seus próprios fundamentos.
9- Condeno a Agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, além da condenação da multa de 5% do valor atualizado da causa, condicionada esta última à unanimidade do resultado do julgamento, a teor do art. 1.021, § 4º do CPC”.
 
 15.	Buscando impugnar as decisões do Juízo reclamado, a reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual, por meio de decisão monocrática, teve seu seguimento negado, sob a fundamentação de inexistência de plausibilidade no direito invocado, conforme seguintes trechos:
 
“(...). No caso dos autos, conforme Nota Técnica do NAT/JUD acostada ao processo, o Núcleo afirma expressamente que o medicamento/procedimento pleiteado não se encontra regulamentado no SUS, consoante se denota do acórdão recorrido. 
Nesse sentido, a carta magna em seus artigos 196 e 198 enunciam que a saúde é direito de todos e dever do Estado, em sentido amplo, abrangendo a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Trata-se, neste contexto, de responsabilidade solidária e comum dos entes federativos, de modo que tanto o Município, como o Estado-Membro e, ainda, a União Federal estão obrigados a garantir a saúde a todos os cidadãos. 
Todavia, a própria constituição apregoa que a prestação do serviço de saúde é norteada por critérios de hierarquização e descentralização. E neste cenário, levando-se em conta que Estados e Municípios sofrem com a inobservância das leis e pactos do SUS, diante das ações judiciais a custear medicamentos e tratamentos que não estão e sequer estariam sob sua responsabilidade, segundo as normas legais de distribuição de competências, se faz necessário garantir a continuidade da própria prestação do serviço público de saúde, garantindo-se o seu equilíbrio financeiro-orçamentário. 
Enfrentando questão de mesma natureza, na sessão Plenária de 23.5.2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (grifamos). 
Portanto, levando em conta que o sistema infraconstitucional que trata do SUS possui critérios rígidos antes de padronizar determinado fármaco na lista de medicamentos custeados pelo referido sistema, de modo que eventual discussão judicial sobre o eventual fornecimento de medicamento em hipóteses ainda não relacionadas nas listas consolidadas em Resoluções e Portarias do Ministério da Saúde implica, necessariamente, participação da União nas lides.
Assim, as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo da lide, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal. 
Corroborando com tal entendimento, foi fixado enunciado nº 78 pelo Comitê Executivo do Fórum de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que aduz: “Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias de alta complexidade ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS”.
Portanto, urge a necessidade de reestabelecer o equilíbrio financeiro-orçamentário nesta prestação, sem prejuízos, obviamente, de se garantir a devida prestação do serviço ao cidadão, devendo a presente demanda ter a participação da União, e tornando, portanto, incompetente este colegiado nos termos do art. 109, I da Constituição Federal c/c art.
Por fim, cumpre ressaltar, que em casos de deferimento de antecipado de tutela, o seus efeitos serão mantidos até que sobrevenha eventual deliberação exarada pela Justiça Federal em sentido diverso, nos termos do §4º do artigo 64 do CPC/2015, ora transcrito:
(...).
Deste modo, qualquer conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice da Súmula 279 do STF:
(...).
Mediante o exposto, INADMITO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO e NEGO-LHE SEGUIMENTO. (...)”.
 
 16.	Por fim, o agravo interno em recurso extraordinário teve seu provimento negado, pela Turma Recursal, em decisão assim ementada:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR  HAVER CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELO STF . REPERCUSSÃO GERAL JULGADA (TEMA 793 DO STF). APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, A DO CPC. ACERTO NO EMPREGO DO PARADIGMA PELA PRESIDÊNCIA DA TURMA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO”.
 
 17.	Com efeito, o pleito na origem trata o medicamento de “Prolia (Denosumabe) 60mg”, o qual é devidamente registrado na Anvisa, conforme consulta pública que pode ser feita na rede mundial de computadores.
 
 18.	Entendo que o Juízo a quo desrespeitou a tese fixada no âmbito do Tema RG nº 793, uma vez que a obrigação de fornecer medicamento é solidária e devem ser respeitadas as regras de repartição de competência. Ao deliberar pela necessária presença da União no polo passivo, o Juízo estadual afastou o fornecimento da medicação pelo Município e pelo Estado. 
 
 19.	A autoridade reclamada deliberou que “as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnologias não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo da lide, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal”. Contudo, a tese fixada no Tema RG nº 793 não permite assim concluir, como se a União fosse a principal responsável pelo fornecimento de medicamentos à população.
 
 20.	Em se tratando de medicamento registrado na Anvisa, entendo ser dispensável a presença da União no polo passivo. Nesse sentido, após aprovação de tese no âmbito do Tema RG nº 793, em sede de embargos de declaração, ficou deliberado que: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. A contrario sensu, as ações que demandem medicamentos com registro na Anvisa não precisam ser obrigatoriamente propostas na Justiça Federal.
 
 21.	Ressalto que as políticas públicas de saúde firmadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são realizadas nas três esferas da Federação, União, Estados e Distrito Federal, além dos Municípios, sendo todos esses entes federados co-responsáveis pelo SUS de forma que a coordenação, colaboração e cooperação são ações necessárias para que haja êxito nas ações de saúde para a população. 
  
 22.	Por fim, é importante assentar que, no tema em questão, o cotejo objetivo entre a decisão reclamada e o firmado no paradigma de repercussão geral, próprio da via da reclamação e consolidado nesta Suprema Corte, revela, ainda, conclusão direcionada à necessária preocupação com a consecução do acesso à Justiça, especialmente pelos mais vulneráveis, comumente atendidos pelas Defensorias Públicas estaduais, e com a devida efetivação do direito à saúde. 
 
 23.	É sabido que as Defensorias Públicas estaduais são órgãos com maior capilaridade em termos geográficos, atendendo em Municípios do interior, que, hoje, não são atendidos pela Defensoria Pública da União. Assim também o Poder Judiciário estadual em comparação com o Poder Judiciário Federal. Não se quer, com isso, negar a atuação da União nas demandas prestacionais de saúde, mas, sim, registrar que a repartição de competências administrativas pode demandar melhor distribuição das cargas processuais.
 
 24.	Portanto, entender pela necessária inclusão da União no polo passivo (quando não é o caso) demandaria o deslocamento da ação para a Justiça Federal, em prejuízo dos mais vulneráveis, que ficariam à mercê dos Juízos estaduais em ora remeter os autos à Justiça Federal, ora extinguir o feito sem resolução de mérito e ora manter a competência da Justiça estadual. Diferente seria no caso de medicação sem registro na Anvisa, caso em que atraída a competência da Justiça Federal.
 
 25.	Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido, para o fim de cassar as decisões proferidas pela Turma Recursal do Estado de Sergipe, no processo nº 202001006014, e determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), no que diz respeito à responsabilidade subsidiária do ente público. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator